Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-43.2013.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001008-43.2013.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (APELANTE), CARLOS MATSUYUKI - CPF: 368.277.031-34 (APELADO), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.065.327/0001-90 (APELANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001008-43.2013.8.11.0044

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921 CPC – TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO – INÉRCIA DO CREDOR – INTIMIÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0001008-43.2013.8.11.0044

EMBARGANTE: BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMBARGADO:
CARLOS MATSUYUKI.

Processo na Origem n.º 0001008-43.2013.8.11.0044

Comarca de Paranatinga
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, e que restou assim ementado (ID 208541699):

"
APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921 CPC – TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO – INÉRCIA DO CREDOR – INTIMIÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Após o decurso da suspensão da execução prevista no art. 921 do CPC, quando não for localizado bem passível de penhora, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Ocorrida a paralização do feito por prazo maior que o previsto no art. 206, § 5º, I, do CC para o exercício da pretensão executiva, sem que houvesse apresentado bens do autor à penhora, necessário reconhecer a prescrição.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar acerca da prescrição, não há que se falar em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa
”
.

EMBARGOS
(ID 209684692)
: BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega que há omissão no acórdão quanto à inexistência de prescrição intercorrente, em razão da irretroatividade da previsão contida no art. 921, §4º, CPC. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, afastar a prescrição e determinar a continuidade do feito.

CONTRAMINUTA
(ID 211274692): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001008-43.2013.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante.

O embargante
BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega que há omissão no acórdão quanto à inexistência de prescrição intercorrente, em razão da irretroatividade da previsão contida no art. 921, §4º, CPC. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, afastar a prescrição e determinar a continuidade do feito.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos, concluiu que ocorrida a paralização do feito por prazo maior que o previsto para o exercício da pretensão executiva, sem que tenham sido encontrados bens do autor a serem penhorados, há que se reconhecer a prescrição intercorrente.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No caso dos autos, resta constatada a desídia do credor, uma vez que o feito permaneceu paralisado, mesmo após a suspensão autorizada, por duas vezes, nas decisões proferidas em 23/05/2016 (ID 197330676 - Pág. 162) e em 30/09/2020 (ID 197330676 - Pág. 207).

Cabe ressaltar que, no curso da suspensão do prazo prescricional, o exequente não indicou bens passíveis de penhora nem formulou qualquer diligência apta a obstar a prescrição intercorrente, porque a efetiva penhora, realizada por meio do SisbaJud, somente ocorreu em 30/09/2020 (ID 197330676 - Pág. 212).

Se o prazo prescricional para a cobrança de dívida é de cinco anos, nos moldes do artigo 206, § 5º, I, do CC, esse prazo já havia sido ultrapassado quando se deu a penhora, que não é nem de perto suficiente para cobrir o débito executado”
. (grifamos)

Portanto, a decisão foi clara quanto ao fato de que restou caracterizada a prescrição intercorrente, porque a paralisação dos autos se deu devido à ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

A embargante alega que a norma do art. 921, §4º, CPC não se aplica ao caso, porquanto foi incluída pela Lei nº 14.195, de 2021 e esta não retroage para atos ocorridos antes da sua entrada em vigor.

A matéria relativa à irretroatividade da norma não foi suscitada no apelo, que se limitou a defender que era impossível se atribuir qualquer inércia ao Apelante, porque se manifestou diligentemente nos autos.

Portanto, não se pode em sede de embargos analisar matéria que constitui inovação recursal.

Desse modo,
não há falar-se em omissão no acórdão
.

Percebe-se, assim, que o embargante deseja apenas rediscutir a matéria já analisada no agravo, o que não é o objetivo dos embargos declaratórios.
Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Assim, não restaram demonstrados os vícios apontados pelo embargante. Portanto, o recurso de embargos de declaração não merece acolhimento, porque não se presta à modificação do mérito do julgado.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024